Tribunal: TJBA
Processo: 8015577-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015577-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENILDO DE SOUZA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
JOVINO OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: RISAEL SOUZA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITOS REAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL COMPROVADA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE PARTE DO CONTRATO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À IMISSÃO DOS VENDEDORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se dá provimento.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015577-90.2025.8.05.0000 em que são agravantes ZENILDO DE SOUZA CORREIA e PAULIENE ALVES DOS SANTOS e em que são agravados RISAEL SOUZA MATOS e ISABEL MARIA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator